Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703370-47.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: J I F ENGENHARIA LTDA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVA DILIGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer novo endereço para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 62807068): sentença da Vara Cível do Paranoá que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: custas processuais pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco S.A. 4. Apelada/ré: J I F Engenharia LTDA. 5. Ação proposta: Ação de busca e apreensão. Data do ajuizamento: 15/6/2023. Valor da causa: R$ 30.240,97. 6. Razões de apelação (ID no 62807073): a) a ausência de citação e de prosseguimento do feito não se deu por desinteresse do autor, que sempre diligenciou pela expedição da citação, de modo que persiste o interesse de agir; b) a ausência de manifestação se equipara ao disposto no CPC, art. 485, III (abandono de causa), que exige a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 62807074, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões (ID no 62807075). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.013, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O banco recorrente propôs ação de busca e apreensão em desfavor da recorrida em 15/6/2023. Após emenda, a inicial foi recebida, com a concessão da liminar pleiteada (ID no 62806925). 16. As diligências para cumprimento da liminar no endereço informado pela parte credora não obtiveram sucesso (ID no 62806928). 17. Após diversas tentativas infrutíferas, o banco credor, ora apelante, foi intimado para requerer o que entendesse de direito, indicando novo endereço para a realização da diligência, sob pena de extinção (ID no 62807062). Entretanto, deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (ID no 62807067). 18. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 62807068). 19. O apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para o desenvolvimento regular do processo. Intimado para indicar novo endereço, quedou-se inerte. 20. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 21. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 22. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 23. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, no caso, com o fornecimento de novo endereço para a realização de diligências, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença, de modo que, a extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) 24. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 25. Confirmo a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 15/6/2023. Valor da causa: R$ 30.240,97. Sentença proferida em 3/7/2024. Sem honorários. Custas finais pelo autor. DISPOSITIVO 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 28. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO